Tribunal: TCU
Processo: 008.528/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2019, com o intuito de verificar a regularidade da construção da 1a etapa do Sistema Adutor do Agreste Pernambucano (Adutora do Agreste). Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2020, por força do Acórdão 1010/2020-TCU-Plenário , no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e na Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) com o intuito de obter informações sobre os atos praticados na formulação do 7o Termo Aditivo ao Contrato CT.OS. 13.6.302 em prol dos serviços de engenharia consultiva para o gerenciamento e a fiscalização, além da assessoria técnica e elaboração dos programas ambientais, nas obras de implantação do sistema adutor do Agreste Pernambucano (Adutora do Agreste); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Thiago Florêncio de Araújo e Artur Correia Rodrigues, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) abstenha-se de incorrer nas irregularidades detectadas neste processo e, especialmente, nas seguintes falhas: 9.2.1. aplicação de índice não específico para o reajuste de preços no Contrato CT.OS. 13.6.302 (serviços de engenharia consultiva) em violação ao art. 40, XI, da Lei n.o 8.666, de 1993, e à jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 2.215/2012 e 2.474/2012, do Plenário, destacando que, nos próximos processos de contratação do serviço de engenharia consultiva (gerenciamento e supervisão de obra), a Compesa deve avaliar a necessidade de, como índice de reajuste contratual, utilizar o índice específico de Consultoria (supervisão e projetos) apontado, na Coluna 39, pela Fundação Getúlio Vargas em face, ali, da semelhança entre as especificidades e as peculiaridades dos serviços de engenharia para a recomposição dos preços contratuais, observando o art. 40, XI, da Lei n.o 8.666, de 1993, e a correspondente jurisprudência do TCU 9.2.2. exigência de apresentação em único atestado para a comprovação da capacidade técnica no Pregão Eletrônico no 130/2018, sem a prévia e explicita motivação específica, todavia, no processo administrativo de licitação e sem a fundamentação em estudos técnicos preliminares a partir da experiência pretérita do contratante, afrontando o princípio da motivação insculpido no art. 50, II, da Lei n.o 9.784, de 1999, e a correspondente jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 e 1.052/2012, do Plenário; 9.3. promover a juntada de cópia do Relatório de Fiscalização n.o 90/2020 (Peça 141), com as respostas às oitivas efetuadas (Peças 99-100, 109-110, 117 e 122-124), ao TC Processo 009.196/2017-0 para subsidiar a superveniente apreciação do feito pelo TCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 9.4.1. à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; 9.4.2. ao Consórcio Concremat-Engeconsult-Techne-TPF, ao Consórcio Adutor do Agreste, à Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), além de Thiago Florêncio de Araújo e Artur Correia Rodrigues, para ciência; 9.4.3. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.